Tribunal: STF
Processo: ARE 1435378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO REGRESSIVA: INSS VERSUS EMPREGADOR. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. LEI N. 8.213/1994, ARTS. 19, 120, 121. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120 DA LEI N. 8.213/1994. NÃO CONFIGURADA. BIS IN IDEM ENTRE AÇÃO REGRESSIVA E PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). NÃO CONFIGURADO. CULPA DA EMPRESA QUANTO AO ACIDENTE DE TRABALHO. DEMONSTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE ENTRE EMPRESA E VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. 1. “Não constitui ilegalidade o indeferimento da realização de perícia, se os diversos documentos juntados aos autos eram suficientes para a formação do livre convencimento do julgador” (STJ, AgRg no Ag 1327593/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/05/2011). Não há falar em cerceamento de defesa, mesmo porque foi juntada cópia de laudo pericial produzido em ação trabalhista que trata do mesmo acidente, e ainda há perícia, produzida nestes autos, que cumpre todos os requisitos formais e se prestou ao convencimento do magistrado a quo. 2. “O tema relativo à inconstitucionalidade do art. 120 da Lei n. 8.213/1991 não é novo e já foi objeto de apreciação, por este Tribunal, em diversas oportunidades, prevalecendo o entendimento de que a previsão constitucional acerca da obrigatoriedade do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exclui a indenização devida pelo empregador quando o sinistro decorrer de dolo ou culpa” (TRF-1, AC 0035898- 67.2014.4.01.3800, Rel. Juiz Federal Roberto Carlos De Oliveira (Conv.), Sexta Turma, e-DJF1 de 08/03/2019). 3. “A contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT não exime o empregador de sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho. O pagamento do seguro é uma obrigação tributária com natureza de contribuição social previdenciária que tem como fato gerador a atividade desenvolvida pela empresa contribuinte, não possuindo nenhuma ligação com a ocorrência efetiva do acidente de trabalho. Destina-se à cobertura da incapacidade laborativa decorrente da própria prestação do trabalho e não de fatos decorrentes de atos illcitos por descumprimento de normas de segurança do trabalho. Precedentes” (TRF1, 6º Turma, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 16/03/2018). 4. A Lei 8.213/1991, na redação em vigor quando do ajuizamento da ação, estabelecia: "Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis” (Art. 120). “O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem” (Art. 121). 5. O art. 19 dessa mesma Lei dispõe que “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". O 8 1º desse artigo estabelece que a “empresa é responsável pela adoção e uso | das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador”. ' 6. "A responsabilidade civil da empresa recorrente é de natureza subjetiva, devendo ficar demonstrada a alegada omissão (negligência) quanto às normas de proteção à segurança e saúde do trabalhador, no manuseio de equipamentos ou na forma de realizar determinada atividade” (TRF1, 6º Turma, AC 0056078-48.2011.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 02/03/2018). 7. Não prevalece o argumento de exclusiva culpa e imprudência do obreiro/vítima apresentado pela empresa ré/apelante. Demonstrou-se, por meio de provas técnicas, que a parte ré foi omissa no trato das normas de higiene e segurança do trabalho. A empresa apelante não produziu prova apta a elidir as conclusões das perícias e demonstrar ausência de responsabilidade pelo evento danoso ocorrido. 8. Também não se admite a hipótese de culpa concorrente entre apelante e trabalhador acidentado, porquanto a apelante não trouxe aos autos prova suficiente a demonstrar que o trabalhador havia sido treinado e orientado adequadamente quanto aos cuidados necessários ao tipo de serviço prestado. Se não há qualificação adequada ao exercício das funções atribuídas ao empregado, culpa por eventual ato falho ou improvisado não pode ser imputada à vítima do acidente. 9. Negado provimento à apelação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 150, inciso I; 195, § 5º; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente